Tribunal: TJBA
Processo: 8022789-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022789-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: VALDICE DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em conta bancária. Seguro não contratado. Ausência de prova da contratação válida. Dano moral configurado. Restituição em dobro.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 512,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Compete ao fornecedor o ônus de provar a contratação válida do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC. A apresentação de documentos unilaterais, desprovidos de assinatura ou elemento vinculante ao consumidor, não se presta a tal finalidade. O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do efetivo prejuízo. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS). O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.
Recurso não provido.